Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. REJULGAMENTO. CPC 1.030, II.

1. O STF firmou a orientação de que são devidos honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público, mesmo se aquele que integra.

2. Considerando que não houve modulação dos efeitos da modificação do entendimento jurisprudencial (prospective overruling), deve-se aplicar a tese vinculante imediatamente.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico.

4. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.

5. Deu-se provimento ao recurso.